Tribunal: STF
Processo: SS 2922
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Efeitos de 
   liminar concedida nos autos da Ação Direta de 
   Inconstitucionalidade nº 3.626/MA que restaram desconsiderados no
   recurso. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão 
   recorrida. Não conhecimento. Precedente. 3. Agravo regimental 
   desprovido.